Tribunal: TJDFT
Processo: 0709591-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709591-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITORIA MOREIRA DE FIGUEIREDO IMPETRANTE: BRUNO TRELINSKI AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF A paciente, presa em flagrante pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06, teve a prisão convertida em preventiva, em 28.2.25, para garantia da ordem pública (ID 69838712). Afirma o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva -- a quantidade de droga encontrada com a paciente foi pequena (59g de maconha) e não há evidência de que sua liberdade representa risco à ordem pública, sobretudo porque não é reincidente específica. Além disso, a paciente necessita prestar assistência à filha de 10 anos de idade e à mãe idosa, que residem em São Paulo. Pede seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, seja a paciente recambiada para São Paulo, concedendo-lhe prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. A paciente – narra a denúncia - em 27.2.25, por volta das 20 horas e 30 minutos, na Penitenciária Feminina do Distrito Federal – Gama/DF, trazia consigo, para fins de difusão ilícita no presídio, três porções de maconha (59g), acondicionadas em fita adesiva. Consta que, no dia dos fatos, ao regressar do trabalho externo, a paciente foi submetida ao procedimento padrão do scanner corporal, quando se constatou a existência de objetos estranhos em seu corpo. Diante da evidência, foi levada para revista pessoal. Ela admitiu haver porções de drogas em suas cavidades naturais, retirando-as espontaneamente. Ela disse que entregaria a droga a outra detenta, mediante o pagamento de R$ 150,00. (ID 228355391, autos de referência). Conquanto o crime seja sem violência ou grave ameaça à pessoa, a gravidade concreta da conduta – tráfico, por detenta, no interior de estabelecimento prisional -, somada à reiteração delitiva da paciente, demonstra a periculosidade dessa e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Com efeito, a paciente, que tem condenação anterior por associação criminosa (ID 69856029), estava em trabalho externo quando retornou ao presídio com droga escondida em suas cavidades naturais para vender a outra detenta. E embora a paciente tenha filha de 11 anos de idade, as notícias são de que essa reside com a avó paterna em São Paulo. Ou seja, não estava sendo cuidada pela paciente, que inclusive cumpre pena no Distrito Federal por crime anterior. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade da paciente, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se, por ora, insuficientes. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES